Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração interpostos diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A decisão nos autos do “Pedido de Providências” no 0003594-51.2020.2.00.0000, aos 25 de maio de 2020, teve a finalidade de esclarecer a correta interpretação a ser conferida ao art. 3o, § 3o, da Resolução no 314/2020-CNJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.